Tribunal: TJPA
Processo: 0034963-57.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034963-57.2011.8.14.0301

APELANTE: STADIUM COMERCIO DE PISOS EM GERAL LTDA

APELADO: LUCIA RAIMUNDA DE SOUSA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ACADEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por academia contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir a indenização por danos morais fixada em ação indenizatória decorrente de acidente em equipamento de musculação.

2.

A autora sofreu fratura exposta ao utilizar aparelho defeituoso, sem trava de segurança e sem supervisão adequada, resultando em sequelas permanentes.

3.

Sentença reconheceu a responsabilidade da ré e fixou indenização por danos morais e materiais. A decisão monocrática manteve a condenação, reduzindo o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia;
(ii) verificar a existência de responsabilidade civil da academia e eventual culpa exclusiva da vítima;
(iii) analisar a alegação de reformatio in pejus;
(iv) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há cerceamento de defesa, pois o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, respondeu aos quesitos e não foi impugnado oportunamente, operando-se a preclusão (CPC, art. 477, §1º).

6.

A realização de nova perícia é medida excepcional, sendo legítimo seu indeferimento quando o conjunto probatório é suficiente (CPC, art. 370, parágrafo único).

7.

Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), sendo comprovada falha na prestação do serviço pela ausência de segurança e supervisão adequada.

8.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi demonstrada, permanecendo o nexo causal evidenciado pela prova pericial.

9.

Não há reformatio in pejus, pois a determinação de liquidação de danos materiais apenas viabiliza sua apuração (CPC, art. 509, I).

10.

O valor da indenização por danos morais foi adequadamente reduzido para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e as sequelas permanentes.

11.

Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme o grau de sucumbência das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando o laudo existente é suficiente, completo e não impugnado tempestivamente.

2. Academias respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A revisão do valor da indenização por danos morais é possível quando fixado em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo devida nova redução quando já ajustado pelo tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts.
2º, 3º, 14; CC, arts. 186, 927, 932; CPC, arts.
370, parágrafo único, 477, §1º, 480, 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AG 1025310-25.2020.4.01.0000; TJMG, AI 1000019-00.376480-02; TJSP, AC 0038191-52.2023.8.26.0053; TJDFT, APC 0008204-04.2013.8.07.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0034963-57.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: STADIUM SPORTS ACADEMIA

AGRAVADA: LUCIA RAIMUNDA DE SOUSA TAVARES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
STADIUM SPORTS ACADEMIA (STADIUM COMÉRCIO DE PISOS EM GERAL LTDA)
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, especialmente quanto à responsabilização civil e ao quantum indenizatório.

Narram os autos de origem que LUCIA RAIMUNDA DE SOUSA TAVARES ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em face de STADIUM SPORTS ACADEMIA, m razão de acidente ocorrido em 13/10/2009, quando, ao utilizar o aparelho "hack", sofreu
fratura exposta na perna
devido à
ausência de trava de segurança
.

Afirma que o único instrutor presente estava distraído, não havia kit de primeiros socorros e foi socorrida por outra aluna, sendo levada a hospital particular, onde seu plano de saúde não foi aceito. A autora relata que passou por cirurgia, ficou
10 meses sem andar
, utiliza palmilhas ortopédicas, sofre dores constantes e perdeu parte significativa de sua autonomia e qualidade de vida.

Argumenta que a academia foi negligente ao não manter os equipamentos em condições seguras e ao não prestar assistência adequada no momento do acidente, configurando
falha na prestação do serviço
e violação da relação de consumo.

Sustenta a existência de responsabilidade civil objetiva da ré (art. 14 do CDC) e também culpa por omissão, com fundamento nos arts. 186, 927 e 932 do Código Civil. Ressalta ainda que, sendo idosa, sua situação exige atenção especial e prioridade de tramitação, além do reconhecimento dos danos morais em razão da dor, sofrimento, sequela permanente e abalo emocional resultantes do ocorrido.

Diante disso, requer a
condenação da ré ao pagamento de R$ 109.000,00 por danos morais
e
R$ 70.000,00 por danos materiais
(decorrentes de tratamentos contínuos com fisioterapia, personal trainer, medicamentos e equipamentos ortopédicos), além das custas e honorários advocatícios. Pede também o
deferimento da justiça gratuita
e que sejam acolhidas as provas documentais, testemunhais e periciais que entender necessárias.

Juntou documentos pessoais, ficha de musculação, prontuário do hospital saúde da mulher. rx do tornozelo esquerdo, radiografia da perna - pa/la, radiografia da perna esquerda- pa/lat, prescrições, laudo médico expedido pelo médico ortopedia e traumatologia, ressonância magnética do tornozelo esquerdo, recibo de procedimento cirúrgico- tratamento cirúrgico de fratura exposta de tíbia, realizada em outubro/2009, no hospital saúde da mulher, contrato de personal training e fotos.

Na contestação, a
Stadium Comércio de Pisos em Geral Ltda.
, atual nome da academia ré, requer o
chamamento à lide da empresa fabricante do aparelho
(Nassif & Almeida Ltda), alegando que o acidente decorreu de suposto defeito de fabricação no equipamento "hack" e não por falha de manutenção ou omissão da academia.

Sustenta que todos os aparelhos eram novos, com menos de três anos de uso, em perfeito estado de conservação e submetidos a manutenção regular por profissional qualificado. Afirma ainda que a autora manuseou de forma equivocada o equipamento, o que teria causado o acidente.

No mérito, a ré alega que
não houve falha na prestação de serviço
, pois fornecia estrutura adequada, com profissionais qualificados e equipamentos seguros. Rebate as alegações de omissão de socorro, afirmando que
prestou toda a assistência possível
, inclusive arcando com despesas médicas e acomodação hospitalar, o que comprovaria sua boa-fé.

Argumenta que não há nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, ressaltando que esta continuou usando os serviços da academia após o acidente, o que indicaria ausência de responsabilidade da empresa.

Por fim, impugna os pedidos de
indenização por danos materiais e morais
, alegando que
não foram comprovadas as despesas
alegadas pela autora, nem a extensão do suposto abalo moral. A empresa também considera o valor pleiteado (R$ 179.000,00) como
exorbitante e desproporcional
, defendendo a ausência de ato ilícito e a improcedência total da ação. Requer a produção de provas e que seja julgada improcedente a demanda. (ID. Num. 61820843 - Pág. 69-76; ID. Num. 61820844 - Pág. 1-17)

Juntou documentos.

Na manifestação,
Lúcia Raimunda de Sousa Tavares
se opõe ao
chamamento à lide da empresa NASSIF & ALMEIDA LTDA
, alegando que, como
consumidora
, não lhe cabe indicar quem é o responsável direto entre fabricante, fornecedor ou prestador de serviços, sendo todos solidariamente responsáveis. Requer ainda o
desentranhamento de documentos juntados pela ré
(fls. 97, 102 a 115), por entender que incluem
declarações de testemunhas
que devem ser ouvidas em juízo e
contratos sem validade formal
, por ausência de assinaturas testemunhais e reconhecimento de firma. Pede o
indeferimento do chamamento
e o acolhimento dos pedidos com base no contraditório e devido processo legal.

Em seguida, a juíza
indeferiu o pedido de denunciação à lide
da fabricante dos aparelhos feito pela ré, com base no art. 70 do CPC, entendendo que não se trata de hipótese obrigatória e que eventual responsabilidade poderá ser discutida em
ação regressiva
e designou audiência de conciliação, instrução e julgamento, intimando as partes para comparecimento, sob pena de prosseguimento do feito com fixação dos pontos controvertidos e produção de provas. (ID. Num. 61820846 - Pág. 11).

Na audiência realizada em 04/11/2013, perante a 8ª Vara Cível de Belém,
não houve acordo entre as partes
. A juíza fixou como
pontos controvertidos
: a existência de ato ilícito, os danos morais e materiais, o nexo de causalidade e a possível exclusão de culpa da ré. Ambas as partes
ratificaram os pedidos de produção de provas
, sendo
deferidas prova pericial médica, testemunhal e documental
. A autora será encaminhada ao
Centro de Perícias Renato Chaves
para realização de perícia, e as partes deverão indicar assistentes e apresentar quesitos em 10 dias. Após juntado o laudo, será designada audiência de instrução e julgamento. ID. Num. 61820846 - Pág. 39.

O referido Instituto declinou da incumbência e em ID. Num. 61820846 - Pág. 64 foi nomeado perito médico ortopedista para a realização da perícia, sem aceite do mesmo por ausência de intimação.

Em 11/08/2016, o juízo
nomeou o Dr. Adenauer Marinho de Oliveira Goes
como perito para realizar a
perícia médica
no processo, determinando que ele informe em 5 dias se aceita o encargo, apresente proposta de honorários, currículo e agende a data da perícia. A ré deverá
depositar os honorários
após o aceite. As partes foram intimadas a
indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos em 15 dias
. O prazo para entrega do
laudo pericial é de 30 dias
, com liberação de 50% dos honorários no início e o restante após a conclusão dos trabalhos. Após a entrega do laudo, as partes poderão se manifestar em
15 dias
.

Na certidão de 21/09/2016, o oficial de justiça informou que
não conseguiu intimar o perito nomeado
, Dr. Adenauer Goes, pois foi comunicado por sua secretaria que ele
não realiza mais perícias judiciais
e já havia notificado o Judiciário. Diante disso, o mandado foi
recolhido
para providências.

Em 06/12/2016, o juízo
retificou despacho anterior
e
nomeou a Dra. Filomena Brandão Barroso Rebello
como nova perita para realizar a perícia médica, fixando os
honorários em R$ 1.000,00
, a serem
rateados entre as partes
. Como a autora possui
assistência judiciária gratuita
, sua parte será paga pelo Tribunal de Justiça. A perita deverá
aceitar o encargo em 5 dias
, apresentar currículo e indicar data para realização da perícia. O
laudo deverá ser entregue em 30 dias
, e as partes poderão se manifestar em
15 dias
após sua juntada.

Em 19/01/2017, o oficial de justiça
não conseguiu intimar a perita Dra. Filomena Rebello
, pois o
Centro Integrado de Perícias (CIP) não funciona mais no endereço informado
há dois anos. No local, atualmente funciona um estúdio de beleza, e
não foi possível localizar o novo endereço da perita
, motivo pelo qual o mandado foi devolvido à secretaria.

Em 03/08/2018, o juízo
nomeou o Dr. Manoel Gionovaldo Freire Lourenço
como novo perito para realizar a
perícia médica
, fixando os
honorários em R$ 1.000,00
, a serem pagos pelo
Tribunal de Justiça
, pois a autora possui
justiça gratuita
. O perito deve aceitar o encargo em
5 dias
, apresentar currículo e agendar a data da perícia. Após o aceite, as partes terão
15 dias
para apresentar
quesitos e indicar assistentes técnicos
. O laudo deverá ser entregue em
30 dias
, e, após isso, as partes poderão se manifestar em
15 dias
. ID. Num. 61820847 - Pág. 1-2).

Em 27/09/2018, o perito judicial
Dr. Manoel Gionovaldo Freire Lourenço
informou ao juízo que
aceita o encargo
de realizar a perícia para apurar a incapacidade e grau de invalidez da autora. A
perícia foi agendada para 06/11/2018, às 15h30
, na
Clínica Derma Office
, localizada no bairro Marco, em Belém/PA.

Expedido ato ordinatório de intimação das partes.

O perito judicial Dr. Manoel Gionovaldo Lourenço concluiu, após exame clínico e análise de documentos, que a autora Lúcia Raimunda de Sousa Tavares sofreu
fratura exposta na perna esquerda (tíbia e fíbula)
em decorrência de acidente em aparelho defeituoso na academia Stadium Sports. A lesão foi
comprovadamente causada
pelo acidente, configurando
nexo de causalidade
com o ocorrido no estabelecimento da ré.

A autora apresenta
sequelas permanentes
, com
leve limitação funcional
do tornozelo e joelho esquerdos, incluindo
desnível de membros inferiores (0,4 cm)
e redução mínima da amplitude de movimentos. Embora atualmente ela apresente
boa evolução clínica
, há
parcial incapacidade para atividades que exijam força muscular constante
no membro afetado. Não há perda óssea evidente, mas a sequela causa
debilidade permanente
, passível de tratamento com fisioterapia e reabilitação contínua.

O perito confirma que há
dano funcional residual
, com necessidade eventual de acompanhamento médico e fisioterapêutico. A autora não possui incapacidade total, mas apresenta
incapacidade parcial para algumas atividades rotineiras e profissionais
, em virtude das sequelas do acidente. (ID. Num. 61820847 - Pág. 9-21)

Em 20/02/2019,
Lúcia Raimunda de Sousa Tavares
manifestou
concordância com o laudo pericial
, destacando que o documento
confirma a existência de nexo de causalidade
entre o acidente ocorrido na academia Stadium Sports e as
lesões com sequelas permanentes
por ela sofridas. Ressalta que o perito atestou a
limitação funcional do tornozelo esquerdo
, com
redução parcial da capacidade física
, além de cicatrizes visíveis, uso contínuo de palmilhas e dores recorrentes. Reafirma que antes do acidente possuía plenas capacidades físicas, e reitera seu direito à
indenização conforme pleiteado na inicial
.

A
Stadium Comércio de Pisos em Geral Ltda.
apresentou
parecer técnico de seu assistente
, destacando que o
laudo pericial aponta capacidade física normal da autora
, especialmente por ela ter conseguido realizar testes de caminhada sobre calcanhares e ponta dos pés. A ré argumenta que isso
afasta a existência de incapacidade funcional relevante
e, portanto,
inviabiliza o pedido de danos materiais
. Sustenta ainda que a autora
não comprovou os prejuízos alegados
e que não houve
ato ilícito
por parte da academia, reiterando os argumentos da contestação e pedindo a improcedência da ação.

Em 26/04/2019, a
Stadium Comércio de Pisos em Geral Ltda.
manifestou
interesse na realização de audiência de instrução e julgamento
, com o objetivo de
ouvir a autora e uma testemunha
,
Andryleide Rejane Cardoso Soares
, para esclarecer fatos ainda controversos, especialmente sobre a
conduta das partes no dia do acidente
.

Em 26/09/2023, foi realizada audiência de instrução e julgamento na 8ª Vara Cível de Belém no processo movido por
Lúcia Raimunda de Sousa Tavares
contra a
Stadium Sports Academia
. Ambas as partes compareceram devidamente representadas. A audiência foi suspensa e
remarcada para 09/11/2023 às 10h
, devido à ausência de intimação do perito judicial, cuja oitiva foi requerida pela defesa.

Em audiência de instrução e julgamento, ambas as partes compareceram com seus representantes. O preposto da empresa foi ouvido, a audiência foi gravada, e o juiz concedeu
prazo comum para apresentação das alegações finais
. (Num. 103918661 - Pág. 1-2).

Nas
alegações finais
, a
Stadium Sports Academia
pediu a
improcedência da ação
, alegando
falta de provas do dano, do nexo de causalidade e de culpa
, além de
cerceamento de defesa
por não ter sido realizada nova perícia após o falecimento do perito.

Sustentou ainda a
culpa exclusiva da autora
pelo acidente, citando jurisprudência em apoio. Requereu a extinção da ação, condenação da autora por
litigância de má-fé
, além do pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
. (20101612 - Petição)

Em seguida, a autora
Lúcia Raimunda de Sousa Tavares
reafirma que sofreu
acidente grave com fratura exposta
dentro da academia da ré, devido à
falta de manutenção do aparelho e ausência de supervisão
, resultando em
sequela permanente
.

Argumenta que a
responsabilidade da academia é objetiva
, conforme o
Código de Defesa do Consumidor
, e que a ré
não apresentou provas válidas
para afastar sua culpa. Com base em documentos, laudo pericial e depoimento do preposto da ré, requer a
condenação por danos morais e materiais
, além das
custas e honorários
. (20101614 - Petição)

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS E NOVA PERÍCIA

Considerando a especificidade da questão deduzida, do lapso temporal da demanda e do laudo pericial já realizado nos autos por profissional idôneo, bem como toda a prova documental apresentada nos autos, compreendo ser desnecessária a produção de outras provas (orais, periciais e documentais). Com efeito, ao ter em conta os fatos e os documentos trazidos ao processo, resta evidente que subsiste um conjunto probatório suficientemente robusto para fins de julgamento.

Ressalto que as garantias da ampla defesa e do contraditório foram bem observadas, sendo desnecessária e/ou ociosa qualquer outra medida processual que apenas delongará o curso do processo. O caso, pois, reclama o imediato julgamento, na forma do art. 355, I do CPC.

Indefiro pedido do requerido de nova perícia, por ser pedido inócuo e protelatório.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

O caso em tela demonstra, claramente, a existência de relação de consumo entre as partes, amoldando-se elas aos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º, da Lei 8.078/90.

Há, portanto, em relação aos autos, clara vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática e informacional) frente aos réus.

O enquadramento do autor como consumidor se dá, sobretudo, pelo fato de que conforme a casuística, mitiga-se o conceito finalista de consumidor do CDC, devendo enquadrar o pleiteante na condição de consumidor, especialmente se evidente a vulnerabilidade expressiva de uma das partes do polo negociante. Nesse sentido é o entendimento das jurisprudências, colaciono:

RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E EMPRESA DE TELEFONIA CELULAR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EMISSÃO DE FATURAS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VOTO VENCIDO. O consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no artigo 2º do CDC, permitindo-se, entretanto, a mitigação à aplicação daquela teoria, na medida em que se admite, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas a determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, in concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. A relação entre o consumidor pessoa jurídica e a empresa de telefonia deve ser regido pelos princípios da transparência e boa-fé.

(TJ-MG - AI: 10024121728901001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013).

Assim sendo, é imputada a responsabilidade objetiva pela falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova. Colaciono:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM ACADEMIA. LESÃO CORPORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. APARELHO ARRISCADO E AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CAPACITADO. DEVER DE INDENIZAR. 1) O CDC adotou a responsabilidade objetiva na hipótese de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo ao prestador o dever de ressarcir os danos provocados por atividades exercidas no seu interesse e sob o seu controle, independentemente de dolo ou culpa; 2) Serviço defeituoso, segundo o § 1º, inciso I, do art. 14, do CDC é aquele que "não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam”; 3) Ausente a culpa exclusiva da vítima e comprovado o defeito do serviço consistente na incapacidade da academia em resguardar a incolumidade física da vítima, ao colocar à disposição aparelhos de uso arriscados, a serem utilizados sem a orientação de um profissional especializado, configurado está o dever de indenizar dos danos decorrentes; 4) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00389899220158030001 AP, Relator: Juíza Convocada STELLA SIMONNE RAMOS, Data de Julgamento: 24/08/2017, Tribunal)

DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

A ação busca identificar se houve responsabilidade da requerida ligando-a ao nexo causal da ação e o dano sofrido pela autora e, assim, indenizá-la nos termos da legislação civilista.

Pois bem, para que haja a responsabilização civil do requerido é necessária a presença de três requisitos, quais sejam: ilicitude da conduta, nexo de causalidade e dano. Ou seja, o direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, quais sejam, fato lesivo voluntário, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral; nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Analisando os documentos acostados aos autos não parece haver dúvida que restou demonstrado que o requerido deve ser responsabilizado pelo ilícito, posto ter falhado na prestação de serviço. Isto porque, ao ocorrer algum acidente no interior da academia, a empresa deverá estar preparada a prestar os primeiros socorros no local, encaminhando o aluno ao hospital imediatamente e consecutivamente, reparar o dano quando concorrer para sua causa. Houve concorrência no caso em apreço? Entendo que sim, pois é obrigação da academia fornecer profissionais que acompanhem e monitorem os alunos na utilização dos aparelhos, ainda mais pessoa idosa que necessita de um acompanhamento e observação mais atenciosas.

Cabia ao requerido comprovar culpa exclusiva da vítima para se eximir de tal responsabilidade. Analisando-se a peça inicial da autora confrontada com a contestação do réu, há de convir que a ré não logrou êxito em contradizer os fatos aduzidos pela mesma, sendo vislumbrada sua responsabilidade de fornecer os serviços de sem falhas. Além do que a prova pericial juntadas nos autos foi cabal para atestar a lesão e o dano sofrido pela autora, conforme o mesmo acostado em ID. Num. 61820847 - Pág. 9-21. Rejeito de plano a impugnação da requerida quanto ao laudo, posto ter sido confeccionado e elaborado por profissional idôneo, não vislumbrando maculas e vícios que pudessem desconstituí-lo dos autos.

A responsabilidade aqui, portanto, como já informada alhures, é objetiva. Colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. ACADEMIA DE GINÁSTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, adotou a responsabilidade objetiva dos fornecedores na hipótese de danos provenientes de seus produtos ou serviços, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. O fornecedor responde pelos danos causados em razão da atividade que realiza, independentemente de culpa por parte do consumidor. Teoria do risco da atividade. 3. A responsabilidade do fornecedor é excluída apenas quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou diante da inexistência de defeito do serviço. 4. É dever da instituição, durante a prática de exercícios físicos, promover o acompanhamento e instrução profissional de seus alunos, bem como a correta utilização de todos os equipamentos disponíveis. 5. As aulas regularmente ministradas em uma academia de ginástica pressupõem a existência de pessoal capacitado para orientar o aluno a praticar corretamente os movimentos, assim como manejar adequadamente os aparelhos. 6. A fixação do valor da condenação a título de danos morais deve, no entanto, ser proporcional e razoável, além de congruente com os valores arbitrados pelo Tribunal em situações semelhantes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20160310193807 DF 0018909-56.2016.8.07.0003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 26/04/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/05/2018 . Pág.: 485/490)

Havendo responsabilidade da requerida, resta saber o quantum indenizatório que cabe à autora.

No que diz respeito aos danos materiais, os mesmos não são presumidos, devem ser comprovados pela parte que alega o quantum que suportou em virtude do ato que lhe causou efetivamente o prejuízo. No caso em tela, a autora junta documentos que auferem o respectivo valor a ser suportado pelo requerido, referente aos dispêndios médicos e cirúrgicos. Nestes termos, há de ser reconhecido o dano material quanto a este ponto.

É cediço que é regra de direito processual civil que o ônus da prova cabe àquele que alega os fatos. Portanto, quem alega, deve provar, ainda mais nos que diz respeito aos danos materiais em sua dupla face: emergentes e lucros cessantes. O autor não se eximiu de comprovar os gatos efetuados após o acidente: recibo (ID. Num. 61820843 - Pág. 43), atestando a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A autora juntou atestados médico e receituários, comprovando suas urgências de saúde. Danos materiais configurados no valor demonstrado e pleiteado pela autora, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Como não há comprovação de outros gastos neste sentido entendo que o dano material deve ser deferido nos exatos termos dos gastos comprovados. Até porque os demais documentos atestam que houve cobertura por parte do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, especificamente no quantum ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que atenda às finalidades punitiva, repressiva e compensatória, analisando, ainda, a capacidade econômica do ofensor e do ofendido. O valor arbitrado deve servir para reparar o dano sofrido sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem defendendo a fixação de parâmetros jurisprudenciais para a quantificação de indenização, na busca de uma padronização do tema.

A diversidade de valores é prejudicial ao sistema jurídico como um todo, pois gera inconsistência das condenações e quebra de expectativa das vítimas lesadas, que ficam sem parâmetros do valor de sua reparação e veem essa quantificação mudar a medida que cada recurso é julgado. Tendo em vista o caso em análise, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE EM ACADEMIA DE GINÁSTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA. - Conquanto objetiva a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, ao consumidor, em que pese ser presumivelmente vulnerável, compete comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC - Constatada a ausência de conduta ilícita perpetrada pela parte ré e a culpa exclusiva da parte autora, bem como a ausência de nexo causal entre o fato e o dano, a improcedência do pedido é medida que se impõe. VV: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE OCORRIDO DURANTE A PRÁTICA DE MUSCULAÇÃO - QUEDA DE APARELHO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ACADEMIA - LESÕES CORPORAIS LEVES - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor dos serviços, independente de culpa, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos advindos da prestação de serviços. O aluno de academia que sofre lesões corporais, ainda que leves, durante a prática de atividade física, tem direito a indenização por danos morais, porque a academia é obrigada a garantir a incolumidade do aluno durante a atividade física.

(TJ-MG - AC: 10000205368160001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).

Nestes termos, tenho como justo e equitativo o arbitramento do valor a títulos de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), levando-se em consideração a gravidade da lesão, a idade da autora à época do acidente, o laudo pericial atestando a lesividade contundente, bem como a falta de zelo da requerida em prestar os devidos atendimentos de socorro e saúde à mesma.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,

e considerando o que mais dos autos consta,
julgo PROCEDENTE os pedidos do autor na inicial com resolução de mérito na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil, para:

- CONDENAR a ré ao pagamento de indenização de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC.

- CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativamente aos danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença, consoante súmula 362 do STJ.

- CONDENAR o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.C

Com o trânsito em julgado e certificado o integral recolhimento das custas, dê-se baixa e arquive-se.

RACHEL ROCHA MESQUITA

Juíza auxiliar respondendo pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

A
STADIUM SPORTS ACADEMIA
interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL, sustentando que não houve falha na prestação de serviços, tendo fornecido equipamentos novos, profissionais qualificados e assistência imediata à autora após o acidente, inclusive com encaminhamento hospitalar.

Preliminarmente, a academia aponta
cerceamento de defesa
por considerar o laudo pericial judicial
insubsistente
, pois o perito não teria observado o método
biopsicossocial
de avaliação de incapacidade previsto pela OMS.

Sustenta que a autora exerce atividade intelectual, não sendo impactada pela limitação física apontada no laudo. Por isso, requer a
anulação da sentença
e a realização de nova perícia, com respeito ao contraditório e à realidade social da parte recorrida. Subsidiariamente, questiona a validade do laudo como fundamento exclusivo da condenação.

No mérito, a recorrente alega que a responsabilidade civil deve ser afastada, pois houve
culpa exclusiva da vítima
, que utilizou indevidamente o aparelho. Sustenta que, mesmo em se tratando de relação de consumo, as excludentes legais previstas no art. 14, §3º, do CDC estão presentes.

Alternativamente, pleiteia a
redução do valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00
, argumentando que o montante arbitrado é desproporcional e ameaça a continuidade da atividade empresarial, podendo prejudicar funcionários e a comunidade atendida.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório (20101616 - Apelação).

Nas
contrarrazões ao recurso de apelação
,
Lúcia Raimunda de Sousa Tavares
defende a
manutenção da
, sustentando que o recurso da ré é
inadmissível
, pois não apresenta argumentos jurídicos ou fatos novos capazes de reformar a decisão. Alega que
não houve cerceamento de defesa
, pois a perícia foi válida, com participação das partes, e que o pedido de nova perícia é
protelatório
.

No mérito, reforça que houve
falha na prestação do serviço
, com
ausência de trava de segurança no aparelho
,
prestação de socorro precária
e
sequela permanente
decorrente do acidente. Cita provas documentais e o depoimento do próprio preposto da ré como confirmações da responsabilidade da academia.

Rechaça ainda a alegação de inexistência de danos morais ou exagero no valor fixado, afirmando que a indenização é
compatível com a gravidade do acidente e o sofrimento da autora
. Ao final, requer o
não provimento do recurso
e a manutenção integral da sentença. (20101622 - Contrarrazões)

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE EM ACADEMIA. DANOS MORAL E MATERIAL. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Consumidora idosa ajuizou ação indenizatória contra academia após sofrer fratura exposta na perna esquerda ao utilizar aparelho defeituoso, sem trava de segurança e sem supervisão profissional. Alegou falha na prestação do serviço, omissão de socorro e buscou compensação por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial fixou indenização por danos morais em R$ 100.000,00 e materiais em R$ 2.000,00. Apelação da ré contestando culpa, nexo causal, perícia, e pleiteando redução do quantum.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) avaliar se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da academia pelos danos causados;

(ii) verificar se a perícia realizada foi suficiente para comprovar o nexo de causalidade e as sequelas alegadas;

(iii) apreciar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de nova perícia;

(iv) ponderar se o valor da indenização fixado é proporcional aos danos sofridos.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo e responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Equipamento defeituoso e ausência de assistência no momento do acidente demonstram falha na prestação do serviço.

4. Perícia judicial confirmou a fratura exposta, lesões permanentes e limitação funcional parcial. Pedido de nova perícia indeferido por ausência de impugnação fundamentada e suficiência do laudo.

5. Indenização por danos morais fixada em valor excessivo, reduzida para R$ 30.000,00 conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Danos materiais mantidos, com apuração em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. Academias de ginástica respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão pelo tribunal quando fixada em valor excessivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts.
2º, 3º, 14; CC, arts. 186, 927, 932; CPC, arts.
370, 477, 509, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.07.414065-5/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 9ª Câm. Cível, j. 16.06.2009; TJDFT, Apelação Cível 0702374-58.2018.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 2ª Turma Cível, j. 18.12.2019.

Inconformada
STADIUM SPORTS ACADEMIA (STADIUM COMÉRCIO DE PISOS EM GERAL LTDA)

interpôs
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando nulidade do laudo pericial por ser tecnicamente insuficiente e não observar o método adequado de avaliação.

Defende a necessidade de nova perícia, com base no art. 480 do CPC, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta ainda inexistência de nexo causal.

No mérito, afirma culpa exclusiva da vítima, alegando uso inadequado do equipamento, o que afastaria a responsabilidade com base no CDC. Alega também reformatio in pejus, pois a decisão teria ampliado a condenação ao prever liquidação de danos materiais futuros. Subsidiariamente, pede redução da indenização para R$ 10.000,00.

Por fim, requer a redistribuição da sucumbência por suposta sucumbência recíproca. Pede a reforma da decisão para anular o processo desde a perícia, julgar improcedente a ação ou afastar danos futuros. Alternativamente, busca a redução do valor indenizatório e a revisão dos ônus sucumbenciais.

Em seguida, LÚCIA RAIMUNDA DE SOUSA TAVARES apresenta contrarrazões defendendo a
manutenção da decisão monocrática
, que reconheceu a responsabilidade da empresa e fixou indenização por danos morais (apenas reduzida).

Sustenta, preliminarmente, que o agravo interno é inadmissível por falta de impugnação específica. No mérito, afirma que não houve cerceamento de defesa, nem possibilidade de rediscussão de provas, destacando a responsabilidade objetiva da ré pelo dano ocorrido.

Ao final, requer o
não conhecimento ou total rejeição do agravo
, com manutenção integral da decisão.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Não obstante, o recurso não comporta provimento.

DA PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A agravante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, reiterando a alegação de que o laudo pericial judicial seria insubsistente e que se impunha a realização de nova perícia.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que não houve impugnação tempestiva do laudo pericial, operando-se a preclusão nos termos do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil, o que impede a rediscussão da matéria em sede recursal, salvo vício insanável, inexistente no caso concreto.

Ademais, o laudo pericial elaborado pelo Dr. Manoel Gionovaldo Freire Lourenço apresenta-se completo, coerente e devidamente fundamentado, tendo enfrentado todos os quesitos formulados pelas partes, não se enquadrando em qualquer das hipóteses previstas no art. 480, §1º, do CPC.

Não se identificam vícios capazes de comprometer sua validade ou credibilidade. Ao contrário, o expert foi categórico ao estabelecer o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido nas dependências da academia e as lesões sofridas, bem como ao apontar a existência de sequelas permanentes com limitação funcional parcial.

Importa ressaltar que a prova pericial tem por finalidade esclarecer aspectos técnicos da controvérsia, não se prestando à reabertura indefinida da instrução processual. Assim, estando o conjunto probatório suficientemente robusto, mostra-se legítimo o indeferimento de nova perícia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

1.

A compreensão jurisprudencial desta Corte é clara no sentido de não haver nulidade da perícia judicial quando realizada por profissional habilitado que responde aos quesitos formulados.

2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando a prova já se mostra suficiente ao convencimento do magistrado.

3.

Agravo desprovido. (TRF1 - AG 1025310-25.2020.4.01.0000)

4.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
O magistrado pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando a matéria já estiver suficientemente esclarecida. (TJMG - AI 1000019-00.376480-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Laudo pericial conclusivo e produzido sob o crivo do contraditório afasta a necessidade de nova perícia. (TJMG - AC 1000022-66.024300-01)

APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
A realização de nova perícia é desnecessária quando o laudo é conclusivo e não infirmado por prova técnica idônea. (TJSP - AC 0038191-52.2023.8.26.0053)

Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a decisão monocrática não merece qualquer reparo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, restou demonstrado que o acidente ocorreu no interior do estabelecimento da agravante, em equipamento utilizado pela autora, havendo falha na prestação do serviço consistente na ausência de segurança adequada e supervisão eficaz.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não foi comprovada. Não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo que sustente a tese defensiva. Ao contrário, o conjunto probatório — especialmente o laudo pericial — evidencia o nexo causal entre o evento danoso e a atividade desenvolvida pela academia.

O laudo técnico é categórico ao afirmar a ocorrência de fratura exposta de tíbia e fíbula, com sequelas permanentes e limitação funcional parcial, o que reforça a responsabilidade da fornecedora do serviço, vejamos:

“No caso em tela, a paciente sexo feminino, com 61 anos a época do acidente ocorrido no interior do estabelecimento da empresa stadium sports, que a vitimou com fratura exposta dos ossos da perna esquerda, foi submetida à cirurgia de correção e fixação externa dos ossos da perna de forma transarticular na articulação do tornozelo como o objetivo do controle de dano local.

A mobilização ativa do tornozelo foi estimulada e realizada durante o tratamento fisioterapêutico após o procedimento.

A paciente mantem-se com pouca ou nenhuma queixa dolorosa, deambula com carga plena e sem auxilio. A amplitude de movimento (flexão dorsal e flexão plantar) em função do tratamento se mantém simétrica ao contralateral. A avaliação funcional final foi considerada satisfatória, A função articular encontra-se adequada, simétrica e sem queixas, no acompanhamento.

Após análise minuciosa dos documentos médicos legais, confrontando os mesmos com o exame clínico por mim realizado e com a revisão da literatura médica existente, seus antecedentes ocupacionais e, devido o quadro traumático da doença, que por não só existir a possibilidade de vínculo como não há outra hipótese para explicar o evento em análise; sequela de fratura diafisária da tíbia e fíbula/esquerda, a reclamante apresenta-se com leve limitação funcional para-realizar atividades que se torna necessária o uso de força muscular estática dinâmica do membro inferior (tornozelo e joelho) esquerdo. VI- CONCLÚSÕES A Reclamante apresenta sinais clínicos ou exames complementares sugestivos de fratura diafisária de tíbia e fíbula esquerda consolidada, de etiologia relacionada ao acidente ocorrido na empresa stadium sports; relatado na exordial. A Reclamante possui limitação funcional do tornozelo esquerdo pós fratura cominutiva da diáfise dos ossos da tíbia e da fíbula evoluindo com desnivelamento de membros inferiores de 0,4 cm.

QUESITOS DO RECLAMANTE

1- Queira o Dr. perito esclarecer qual a natureza e gravidade da lesão sofrida?

2- R. Ao analisar os documentos acostados ao processo e durante a anamnese e exame físico, foi possível observar que o periciada sofreu acidente durante a prática de atividade física na academia stadium sports, como relatada na petição inicial; que resultou fratura diafisária da Tíbia e da Fíbula do membro inferior esquerdo; com cavalgamento. Restou sequela da lesão ocorrida?

Em caso afirmativo favor identificá-las.

R. Sim. Pois, sequela é uma alteração anatômica ou funcional permanente, sendo causada por uma doença ou um acidente, ou seja, não é congênita. Seu tratamento consiste em cirurgias corretivas e fisioterapia. Assim, foi detectada limitação da amplitude de movimento para flexão plantar e flexão dorsal do tornozelo esquerdo.

3- Houve debilidade ou deformidade permanente, perda óssea?

R. Cabe a este perito esclarecer o quê significa: Debilidade permanente. Redução contínua da capacidade de funcionamento de órgão humano. Debilidade permanente de membro, sentido ou função: A debilidade é a perda de força, o enfraquecimento, resultante de um dano anatômico ou funcional. Deformidade Permanente. Lesão corporal que acarreta prejuízo estético à vítima e não haja possibilidade de recuperação. Qualificadora do crime de lesão corporal e caracteriza a chamada lesão corporal gravíssima. Considerando-se as definições acima, e com base nos exames periciais executados por este perito, é possível informar que estão presentes nexo e redução da capacidade de forma parcial e com sequela de debilidade permanente. Não é possível afirmar que houve perda óssea.

4 - Há incapacidade para o desempenho de determinadas atividades rotineiras? Caso sim, quais? INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO HABITUAL. É considerado parcialmente incapaz para o trabalho, aquele que é suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais. A incapacidade permanente para o trabalho dita que o trabalhador é incapaz de voltar a ganhar a sua normal capacidade laboral, ao contrário da incapacidade temporária. A incapacidade permanente pressupõe o pagamento de prestações monetárias e pode ser de dois tipos: absoluta. parcial.

R. Ao analisar as possibilidades biomecânicas da lesão da periciada é possível afirmar que a reclamante apresenta-se com leve limitação funcional para realizar atividades/que se torna necessária o uso de força muscular estática e dinâmica dó membro inferior (tornozelo e joelho) esquerdo.

5- A periciada necessitará, sempre, de fisioterapia e acompanhamento profissional para amenizar as dores ocasionadas pela lesão sofrida?

R. O termo, sempre, pode induzir a ambiguidades. Entretanto, vale salientar que o perito deve descrever os fatos no momento da realização do ato pericial e no momento a periciada apresenta-se com boa evolução (satisfatória) e compatível com seu desenvolvimento fisiológico. Belém/PA, 12 de Dezembro de 2018.

Dr. MANOEL GIONOVALDO FREIRE LOURENÇO

CREFITO n°. 8205/1-F CONPEJ nº. 015.00.05.09

Perito do Juízo”
(ID. Num. 61820847 - Pág. 9-21)

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A academia responde pelos danos causados aos alunos em razão do risco da atividade e da necessidade de supervisão constante. (TJMG - AC 5074602-64.2020.8.13.0024)

APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM ACADEMIA.
Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima. Falha na prestação do serviço caracterizada. Dever de indenizar mantido. (TJRJ - APL 0040085-25.2020.8.19.0001)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACADEMIA.
A omissão no dever de vigilância e orientação configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação. (TJDFT - APC 0008204-04.2013.8.07.0003)

Assim, a responsabilidade da agravante é inequívoca.

No que tange à alegação de reformatio in pejus, também não prospera. A determinação de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença não agrava a condenação, mas apenas viabiliza sua correta quantificação, em estrita observância ao art. 509, I, do CPC.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a decisão agravada já promoveu a devida adequação, reduzindo o montante para R$ 30.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, as sequelas permanentes e a ausência de incapacidade total.

A pretensão de nova redução revela-se incompatível com a extensão do dano e com a função pedagógica da indenização.

Por fim, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em conformidade com o grau de sucumbência das partes.

Diante desse cenário, não há qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026